Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE CADASTRO.
I – As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedores, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 297/STJ.
II – A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, é permitida. Tema 958/STJ.
III – É lícita a cobrança da tarifa de cadastro no contrato, ausente a prova do vínculo anterior do autor com a instituição-ré. Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional e Tema 620/STJ.
IV – Apelação desprovida.